Tribunal: TJDFT
Processo: 0798134-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Falha na prestação de serviços de reparo em embarcação. Defeito persistente após o conserto do bem e antes do término da garantia contratual. Serviços executados de forma ineficaz. Devolução dos valores pagos pelo consumidor. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face da empresa prestadora de serviços de reparo de embarcação, alegando atraso de 234 dias na entrega do bem e retorno dos defeitos logo após o conserto. A parte autora requereu (i) restituição de R$ 22.250,00 pagos pelo serviço não prestado a contento, (ii) ressarcimento de R$ 14.300,00 pelas taxas de marina durante o atraso, e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação de reparação de dano, decorrente de falha na prestação de serviço de manutenção e reparo, determinando a restituição do valor pago pelo conserto da embarcação, correspondente aos serviços prestados pelo réu (R$ 22.250,00).
3. Em seu recurso, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa por entender necessária a produção de prova pericial. No mérito, afirma a regularidade da prestação dos serviços, a anuência da parte com o uso de peças recondicionadas no reparo da embarcação, inexistência de garantia legal e impossibilidade de inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de conserto da embarcação; (iii) verificar a existência do dever de a parte ré indenizar a autora pelos danos materiais.
III. Razões de decidir
5. O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Além disso, é inviável a realização de perícia para aferir a origem do defeito se a embarcação sofreu reparo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. Incidem, na hipótese dos autos, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. O orçamento encaminhado pelo recorrente para montagem e ajuste no motor da embarcação prevê a garantia dos serviços pelo prazo de 6 meses (ID 71995732), a referida garantia impede que o fornecedor alegue ausência de responsabilidade por defeitos persistentes no produto ou no serviço prestado.
8. Observa-se que a embarcação aguardou por 234 dias para ser entregue, apresentando defeito logo após o conserto, sem comprovação da regularidade dos serviços prestados ou de relação de causalidade entre eventuais defeitos preexistentes no bem a ocasionar a impossibilidade de reparo da embarcação nos termos ajustados.
9. A parte ré possui o ônus de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do que estabelece o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. O recorrente, contudo, deixou de produzir qualquer prova quanto à regularidade dos serviços prestados de modo a demonstrar o conserto integral da embarcação.
10. O recorrente não demonstrou a realização integral do conserto do bem, nem comprovou a existência de justificativa para a persistência do defeito apontado pela autora. A alegação de utilização de peças recondicionadas, mesmo com a ciência da consumidora, não exime o prestador de serviços de realizar o conserto eficaz do bem, especialmente quando assegura à cliente de que com a realização da manutenção haverá o pleno funcionamento da embarcação.
11. Essas circunstâncias demonstram que a falha na prestação do serviço do réu de modo a atrair a sua responsabilidade pela reparação material pretendida com o ressarcimento das despesas pelo conserto ineficaz.
12. Desta forma, conclui-se que ocorreu falha na prestação dos serviços porquanto o recorrente não forneceu o reparo adequado a solucionar o problema apontado no motor. Assim, comprovada a má prestação do serviço, posto que o bem permaneceu avariado mesmo após sua devolução à consumidora, impõe-se a restituição do preço pago (art. 20 do CDC), conforme reconhecido pela r. sentença.
IV. Dispositivo
13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II; CDC, arts. 2o, 3o e 20; Lei 9.009/95, artigos 5o e 33.
Jurisprudência relevante citada: n/a.